Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-63.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019702-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n. 1019702-63.2022.8.11.0000 –
Cuiabá

Agravante:

Ariel Rosa Oliveira

Agravada:

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS PROCESSUAIS ANULADOS EM JULGAMENTO ANTERIOR -

NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao
juiz de origem
questionar os fundamentos da decisão superior tampouco modificá-la, e sim observar o comando contido no art. 1.008, do
Código de Processo Civil
, que determina que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso
.

.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019702-63.2022.8.11.0000 –
Cuiabá

Agravante:
Ariel Rosa Oliveira

Agravada:
Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ariel Rosa Oliveira em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., converteu o feito em execução, determinando a intimação do executado para pagamento.

Irresignado, sustenta o agravante o descumprimento reiterado pela magistrada das decisões proferidas pelo Tribunal, em especial no Rai n. 1006682-05.2022.8.11.0000, que anulou o feito de busca e apreensão desde o deferimento da liminar e determinou a restituição do veículo.

A tutela recursal foi deferida (id. 147435187).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 100859971).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1019702-63.2022.8.11.0000 –
Cuiabá

Agravante:

Ariel Rosa Oliveira

Agravada:

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. move ação de busca e apreensão contra Ariel Rosa Oliveira, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após o deferimento da liminar pelo juízo de origem, o agravado interpôs o Rai n.
1013771-16.2021.8.11.0000, minha relatoria, que restou assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTA REGISTRADA –

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos
”. (3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.11.21)

A d. magistrada, sob o fundamento que o recurso de agravo de instrumento estaria prejudicado diante da conversão do feito em execução, determinou a citação do executado, ora agravante.

Aviada exceção de pré-executividade pelo agravante, a d. magistrada a rejeitou determinando a intimação do autor para o regular processamento do feito (id. 80941412 – autos e origem), que culminou na propositura do Rai n.
1006682-05.2022.8.11.0000, assim ementado:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – JULGAMENTO EM RECURSO ANTERIOR – NÃO CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE MANIFESTA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Merece acolhimento a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, pois diante da reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão, indevida a conversão do feito em execução pelo juízo de origem.

Ao ser noticiado quanto a reforma da decisão, incumbia ao magistrado de origem oportunizar a emenda à inicial ao banco
”
.
(3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.06.22)

Após o julgamento do recurso supradito, a d. magistrada determinou a intimação do autor para manifestar quanto ao prosseguimento do feito no rito da busca e apreensão, ou, execução; manifestando o banco pela execução, a d. magistrada determinou a conversão do feito, mais uma vez (id. 95077999).

Contra essa decisão se insurge o agravante sustentando o
descumprimento reiterado pela magistrada das decisões proferidas pelo Tribunal, em especial no Rai n. 1006682-05.2022.8.11.0000, que anulou o feito de busca e apreensão desde o deferimento da liminar e determinou a restituição do veículo.

Pois bem. Reiterando o já decidido nos recursos anteriores interpostos pelo agravante, relembro à d. magistrada que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora
pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, conforme restou decidido no julgamento do Rai n.
1013771-16.2021.8.11.0000, o banco quedou comprovar a constituição em mora do devedor, oportunidade que deveria a d. magistrada, após o julgamento do recurso, ter oportunizado a emenda da inicial.

Contudo, à época, o feito foi convertido em execução entendendo a d. magistrada pela, digamos, inutilidade do julgado ante a conversão do feito em execução.

E agora novamente insiste em determinar o prosseguimento de um feito que carece da comprovação da mora pelo banco. Ora, determinou-se no julgado do
Rai n.
1006682-05.2022.8.11.0000 a anulação dos atos processuais a partir do deferimento da liminar, não sendo crível ignorar o comando e insistir no andamento processual sob o rito da execução.

Ademais,

não cabe ao
juiz de origem
questionar os fundamentos da decisão superior tampouco modificá-la, e sim observar o comando contido no art. 1.008, do
Código de Processo Civil
, que determina que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.

Dessa forma, para que fique claro como a luz solar, inexiste a conversão do feito de busca em apreensão, mormente já anulados todos os atos processuais desde o deferimento da liminar,
devendo a d. magistrada dar cumprimento aos julgados deste Tribunal para determinar a intimação do banco para que emende a inicial de busca e apreensão, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção
.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022